Tribunal: TJDFT
Processo: 0732409-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA DO LUCRO, DIVIDENDO OU CONGÊNERE CABÍVEL AOS EXECUTADOS. SOCIEDADE EM OUTRAS EMPRESAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO QUANTO À PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS SOCIEDADES. NECESSIDADE DE AGUARDAR A DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE EVENTUAIS LUCROS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Possível a penhora de percentual sobre os lucros, dividendos ou congêneres eventualmente recebidos pelos executados, ainda que oriundos de sociedade em outras empresas, quando frustradas as inúmeras diligências efetivadas, evidenciando a ausência de outros bens penhoráveis.
2. Não há qualquer óbice que impeça o deferimento da medida relacionado à extensão da participação societária do devedor. Sócio majoritário ou minoritário, a medida objetiva alcançar eventuais lucros a serem repassados futuramente ao devedor, na posição de sócio de determinada empresa.
3. Se não se pode presumir a existência de lucro considerável, ante a inexistência de informação nos autos, não se pode pressupor também a sua inexistência ou modicidade, sendo necessário aguardar a devida apuração anual das empresas.
4. Tratando-se de medida viável e adequada, a mera aproximação da data de sua possível realização, não configura perigo de dano irreparável, cabendo aos executados impugnarem eventual penhora, oportunamente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.